Tribunal: TJDFT
Processo: 0004422-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004422-44.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEUSDEDITH FERREIRA LEITE, KLEVER BRUNO FERREIRA DE FARIA, RICARDO FERREIRA DE FARIA, VINICIUS FERREIRA DE FARIA, FRANCISCO FERREIRA LIMA, MARIA DAS GRACAS LIMA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 24540732, na qual os recorridos informam o pagamento do ITCD carreando aos autos comprovante de pagamento, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010